Tribunal: TJES
Processo: 5038044-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038044-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARLUCIA SANTOS SANTANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038044-59.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARLUCIA SANTOS SANTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO INICIAL INFERIOR AO PISO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PROPORCIONAIS À JORNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à Autora a quantia referente à diferença entre o valor por ela percebido e aquele previsto no piso nacional do magistério nos anos de 2021 a 2023. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(2). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o vencimento básico inicial da carreira da Recorrida, no período de 2021 a 2023, observou o piso nacional do magistério, proporcional à carga horária, ou se, ao contrário, houve pagamento a menor, gerando o direito às diferenças salariais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(4). No caso dos autos, restou comprovado, por meio das fichas financeiras juntadas aos autos, que a Recorrida recebeu valores inferiores ao piso nacional proporcional à sua carga horária, fazendo jus ao pagamento das diferenças nos meses em que ocorreram as discrepâncias em relação ao patamar fixado pela Lei nº 11.738/2008, conforme precisamente destacado na sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. O piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, constitui vencimento básico inicial da carreira, devendo ser obrigatoriamente observado pelos entes federados na fixação do vencimento inicial, proporcional à jornada de trabalho. 2. Comprovado que o vencimento básico percebido pelo docente se situou abaixo do piso nacional proporcional à carga horária, é devido o pagamento das diferenças salariais nos períodos em que verificada a defasagem.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)